Tribunal: TJDFT
Processo: 0753556-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753556-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. S. L. REPRESENTANTE LEGAL: ELISANDRA MARIA DE SOUSA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A. S. L., ora autor/agravante, devidamente representado por sua genitora, ELISANDRA MARIA DE SOUSA LIMA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora requerido/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ARTHUR SOUSA LIMA, representado por sua genitora, ELISANDRA MARIA DE SOUSA LIMA, contra o DISTRITO FEDERAL, para obter provimento judicial que imponha ao requerido a obrigação de lhe fornecer (I) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO); (II) CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA; e (III) CONSULTA EM GENÉTICA. Autos relatados na decisão ID 179848333. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação da tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público, que oficiou pelo indeferimento, ID 179917878. O artigo art. 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Conforme prova documental anexada aos autos, o(a) médico(a) assistente prescreveu, para a recuperação da saúde e o tratamento da condição clínica apresentada pela parte requerente, o fornecimento de Fonoaudiologia e Avaliação de Neuropediatria, e inseriu no sistema SISREG III os seguintes pedidos de consultas, conforme ID 179823076: 1) CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO) (cód. sol. 405333665), inserida em 21/02/2022, em prioridade AZUL - Atendimento Eletivo. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações dessa consulta inseridas em 25/09/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. 2) CONSULTA EM NEUROLOGIA PEDIÁTRICA (cód. sol. 405334468), inserida em 21/02/2022, em prioridade AMARELO - Urgência. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações dessa consulta inseridas em 13/02/2020 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. 3) CONSULTA EM GENÉTICA (cód. sol. 420050015), inserida em 27/05/2022, em prioridade AMARELO - Urgência. No momento, estão sendo autorizadas as solicitações dessa consulta inseridas em 08/02/2021 para a mesma prioridade clínica/classificação de risco. Verifica-se, portanto, que o tempo de espera já excedeu 100 (cem) dias e, com fulcro no enunciado 93 do CNJ, é classificado como excessivo. Todavia, como já ressaltado em pedidos semelhantes, atualmente existe uma fila imensa de crianças e adolescentes que aguardam o fornecimento de consultas com especialistas, principalmente nas modalidades neurologia pediátrica, outros profissionais na atenção especializada (exceto médico), psiquiatria pediátrica e cirurgia pediátrica. Portanto, a determinação de imediata realização da consulta implicaria na preterição de outros pacientes para atendimento da demanda judicial. Em outras palavras, um usuário do SUS, que aguarda na fila de regulação há mais tempo e até mesmo com situação clínica mais grave, deixaria de ser atendido. Na tentativa de equacionar as variáveis envolvidas, este Juízo especializado em Saúde Pública observa um critério objetivo para a concessão das tutelas de urgência, a fim de evitar (I) grave prejuízo aos demais usuários do SUS, inscritos na fila de regulação há mais tempo, que não recorreram ao Poder Judiciário; (II) administração judicial da fila de regulação, com base apenas na data do ajuizamento da ação, desconsiderando a data da inscrição no sistema administrativo e a gravidade do quadro clínico; (III) violação do princípio da isonomia. Assim, a imediata interferência judicial na atuação administrativa, sobrepondo a realização da(s) consulta(s) requerida(s) sobre as demais, só se legitima quando demonstrada excepcional urgência, como risco de morte ou lesão permanente, circunstâncias não configuradas nos autos. Por fim, pontuo que a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento indicativo de que a Administração Pública tenha desrespeitado a ordem cronológica na marcação dos procedimentos médicos ou tenha se negado a incluir seu pedido nas listas de regulação, a justificar a imediata interferência do Poder Judiciário. 1 _ Ante o exposto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, INDEFIRO a tutela provisória pretendida, haja vista a ausência do requisito cumulativo de risco da demora. (...)”. Irresignado, o agravante aduz estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada no feito de origem. Sustenta que os documentos acostados aos autos demonstram a probabilidade de seu direito. Defende que: “(...) A existência de fila de espera pelo serviço postulado não pode ser argumento suficiente para se ignorar o dever constitucional e supralegal de concretização do direito à saúde (...)”. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da tutela antecipada recursal, para o fim de que seja concedida a liminar pleiteada na origem e determinado ao Distrito Federal que forneça as respectivas consultas à parte agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias. Preparo dispensado em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. De início, no que tange ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a documentação acostada aos autos indica a ausência de condições da parte agravante de arcar com as despesas processuais. Portanto, preenchidos os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, DEFIRO o pleito da parte autora/agravante para que seja admitido o presente recurso com a dispensa do recolhimento do preparo. Passo à análise da liminar. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Para tanto, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, em que pese a demonstração da probabilidade de seu direito, observa-se que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar a presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, capaz de justificar o provimento antecipado do pleito recursal almejado. Nesse sentido, afere-se dos documentos acostados ao feito de origem que a parte recorrente, foi incluída na fila para realizar os procedimentos ora pleiteados em 21/02/2022 e em 27/05/2022 (ID no 179823075), sendo inscrito no nível de prioridade de risco AMARELO pela avaliação do SISREG III. No entanto, verifica-se que os relatórios supramencionados não apresentaram qualquer elemento que comprove que a falta dos procedimentos causará, inevitavelmente, piora na saúde da parte recorrente ou risco de agravamento de seu quadro de saúde. Ademais, o próprio órgão ministerial – atuante como defensor da lei – emitiu parecer consignando que: “(...) não obstante os documentos acostados ao feito recomendarem a necessidade das consultas em questão, não restou demonstrada, suficientemente, a urgência do pedido, nos termos do Enunciado n.o511 do CNJ e da do art. 1o, §§ 1 e 2 da resolução do Conselho Federal de Medicina n.o 1.45112 , não se observando, portanto, o perigo de dano irreparável, podendo a parte aguardar o regular processamento do feito, com a ocorrência do efetivo contraditório judicial. (...). Dessa forma, não devidamente preenchido o mencionado requisito necessários para a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem, impõe-se o indeferimento do pedido liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora